Tribunal: TJDFT
Processo: 0738616-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTABELECIMENTO DE SAÚDE PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PELO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.033/STJ. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela parte autora, Espólio de Alarico Antônio Cristino Jácomo, e pelo réu, Distrito Federal, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das despesas médicas hospitalares correspondentes à internação do paciente ALARICO ANTONIO CRISTINO JACOMO em leito de UTI e enfermaria no HOSPITAL DF STAR desde quando inserido na Central de Regulação da Internação Hospitalar – CERIH até data de transferência para a rede pública, compreendendo o período de 18/09/2020 a 03/10/2020. A correção monetária sobre o valor devido deverá ser calculada pelo IPCA-E. No cálculo dos juros de mora, por sua vez, deverá ser observado o índice de remuneração da poupança (RE n. 870.947/SE)”.
2. Por força da sucumbência, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A r. sentença ressalvou que tais verbas devem ser rateadas “proporcionalmente entre os patronos das partes à razão de 50% para os advogados do autor e os 50% restantes em favor do procurador do DISTRITO FEDERAL e do assistente litisconsorcial, a serem divididos igualmente entre eles, vedada qualquer compensação”.
3. A controvérsia recursal limita-se a analisar o termo inicial do ressarcimento a ser realizado pelo Distrito Federal em razão da internação de paciente em hospital particular, por força da indisponibilidade de leitos em hospital público. Controverte-se, ainda, quanto à necessidade de ação autônoma para verificação do valor a ser ressarcido, quanto ao parâmetro a ser adotado para liquidação dessas despesas, bem como acerca da possibilidade de o Distrito Federal ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do DF.
4. Se o hospital particular no qual o autor foi internado sequer integrou a relação jurídica processual, o que foi reconhecido, inclusive, por meio da decisão definitiva de ID 34462605, não há falar que tal estabelecimento de saúde atuou como assistente litisconsorcial da parte autora, como indevidamente consignado na r. sentença. Preliminar suscitada no apelo interposto pelo Distrito Federal acolhida.
5. É do Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico, bem como a obrigação de custeio das despesas médico-hospitalares oriundas de internação em hospital da rede privada a partir do momento da inclusão na Central de Regulação de Internação Hospitalar, pois caracterizada a omissão estatal quanto à prestação do serviço de assistência à saúde, nos termos do que dispõem os arts. 196 da Constituição Federal e 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. O art. 205 da LODF dispõe que "as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede única e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Distrito Federal, organizado nos termos da lei federal". E, dentre as diretrizes a serem observadas pelo referido sistema de saúde, destacam-se o atendimento integral ao indivíduo (art. 205, I) e a gratuidade da assistência à saúde no âmbito do SUS (art. 205, V). Além disso, a Lei n. 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e, bem ainda, sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), preconiza em seu art. 4o, § 2o, a possibilidade de participação da iniciativa privada do SUS, em caráter complementar, que é regulada nos arts. 24 a 26 da referida legislação.
7. Na hipótese, a parte autora, com quadro infeccioso e outras comorbidades, foi internada na UTI do Hospital DF Star, em Brasília-DF, às 3h do dia 4/9/2020, conforme relatório médico reproduzido na peça vestibular. Em 16/9/2020, o paciente recebeu alta da unidade de terapia intensiva, seguindo sua internação na enfermaria para administração de antibióticos (ID 34462554, p. 2). Em 18/9/2020, foi solicitada, por meio da Defensoria Pública do DF, a inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), diante da insuficiência de recursos para custear os serviços hospitalares fornecidos pelo estabelecimento de saúde privado.
8. Apenas em 3/10/2020 o paciente foi transferido para estabelecimento público de saúde, a saber, o Hospital Regional de Taguatinga, conforme se extrai do Ofício n. 15548/2020 da Secretaria de Estado de Saúde, datado de 21/10/2020 (ID 75848668). Em 17/03/2021, já no curso deste processo, o paciente evoluiu a óbito (ID 34462599, p.1), tendo sido sucedido processualmente pelo seu espólio (ID 34462620).
9. Observa-se que, apesar da garantia de acesso universal e igualitário aos serviços gratuitos para a recuperação da saúde do paciente no Sistema Único de Saúde, bem como do expresso requerimento da parte autora para ser internada em leito de UTI da rede pública em 18/9/2020, a sua transferência para leito em hospital público ocorreu apenas em 3/10/2020 (ID 74687069). Entre 18/9/2020 e 3/10/2020, portanto, o paciente permaneceu internado em UTI da rede privada de saúde, serviço este que não foi prestado pelo hospital particular na condição de participante complementar do Sistema Único de Saúde.
10. Assim, diante da insuficiência de leitos de UTI quando do pedido de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), ocorrida em 18/9/2020, incumbe ao ente distrital o custeio de despesas oriundas de internação até a transferência do autor ao estabelecimento de saúde público, ocorrida em 3/10/2020. Precedentes deste e. Tribunal.
11. O argumento do Distrito Federal no sentido da necessidade de discutir os valores a serem ressarcidos a título dessas despesas em ação judicial autônoma ou em procedimento administrativo próprio mostra-se incabível na demanda em análise, por se tratar de relação entre o ente público e a paciente, e não entre o ente público e o hospital particular. Desse modo, o procedimento de liquidação mostra-se suficiente para auditar as despesas a serem ressarcidas.
12. Com relação aos valores propriamente ditos, aplicação da Tabela do SUS ou adoção de valores de mercado, a questão foi dirimida com o julgamento de mérito do RE 666094 RG (Tema 1.033), sob a sistemática da repercussão geral, em 30/9/2021. Quando do julgamento desse feito, o excelso Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que "o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde".
13. Diante do precedente qualificado, a teor do art. 927, III, do CPC, cabível a reforma da r. sentença, para que o ressarcimento a ser realizado pelo Distrito Federal seja balizado pela decisão proferida pelo e. STF quando do julgamento do RE n. 666.094 (Tema n. 1.033 da Repercussão Geral), ou seja, aplicando-se a Tabela do SUS, na fase de liquidação de liquidação de sentença.
14. Consoante o art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004 e n. 74/2013, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assegura-se autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal. Dessa forma, apesar da ausência de cancelamento da Súmula n. 421 do c. STJ, o arcabouço constitucional delineado possibilita a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública integrante da mesma unidade da federação, porquanto a instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94.
15. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.